Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. REJEIÇÃO. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se as apeladas têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual; e b) quanto ao mais, se a pretensão indenizatória ora exercida pela apelante foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
2. A legitimidade passiva deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de legitimidade passiva, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, caso estivesse ausente a legitimidade passiva deveria ocorrer no presente caso, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), situação que exige a prévia intimação do demandante para que proceda às eventuais correções, nos moldes do art. 321, caput, do CPC. 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde.
3. A respeito do fato jurídico da prescrição é conveniente destacar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático.
4. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 4.1. A pretensão exercida pela autora consiste na possibilidade de obter indenização de alegado prejuízo oriundo da ausência de recolhimento de guia da Previdência Social, em seu nome, pela tomadora de serviços, com fundamento na regra prevista no art. 31, caput, da Lei no 8.212/1991 e no entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1131047-MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 335).
5. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos moldes da regra prevista no art. 355, inc. I, do CPC.
6. Nos termos da regra estabelecida no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentado o provimento jurisdicional que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada" no decisum.
7. No caso em exame o Juízo singular encerrou a fase de instrução sem se manifestar a respeito do requerimento de produção de prova formulado por ambas as partes.
8. A ausência de apreciação do requerimento de produção de prova é motivo suficiente para que seja desconstituído o pronunciamento judicial ora impugnado.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. 10.1. Exame integral do mérito prejudicado. 10.2. Sentença desconstituída de ofício.